Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700956-17.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MONIA VAZ DE ANDRADE RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ONALT. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. No julgamento do IRDR n.o 2017.00.2.02180-8, a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento”. 2. A expedição de alvará de construção, no âmbito do Distrito Federal, tem como pressuposto o pagamento da ONALT, nos termos do art. 6o, da LC Distrital no 294/00. 3. Expedido o alvará de construção, e não tendo sido feito o pagamento da ONALT, surgiu para a Distrito Federal a pretensão de cobrar a tarifa referida, segundo a teoria da actio nata. Ocorre que o exercício da pretensão de cobrança de tarifa pública, que não se enquadra ao conceito de tributo, está sujeito a prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o, do Decreto no 22.910/32. 4. A instauração de procedimento administrativo para apuração dos responsáveis pela ausência de cobrança da ONALT e expedição de ordem pelo TCDF no sentido da cobrança do preço público, sem a notificação tempestiva do devedor da tarifa para o pagamento respectivo, não são fatos que caracterizem causa suspensiva ou interruptiva do curso do prazo prescricional. 5. Remessa oficial e apelação não providas. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001, aduzindo que a intimação do beneficiário da outorga urbanística para regularização de sua situação, com o pagamento da contrapartida devida não é mero exercício de um direito da Administração Pública, mas o cumprimento de um dever legal não sujeito a prescrição ou decadência, notadamente quando este dever é referente à preservação e proteção de direitos difusos da coletividade a uma cidade sustentável. Acrescenta que não há direito subjetivo de alterar o uso do imóvel, mas apenas uma possibilidade de ser permitida sua alteração mediante o pagamento da ONALTE ou da ODIR; c) artigo 205 do Código Civil, asseverando que, não havendo nas normas de direito urbanístico nenhuma disposição quanto a prazo prescricional de cobrança das contrapartidas por outorga onerosa de alteração de uso deve ser aplicado o prazo decenal. Pondera que se tratado como preço público, o prazo prescricional não é regido pelas normas tributárias, mas pelo Código Civil, pois, em seu entendimento, trata de relação jurídica que se amolda a uma livre expressão de vontades que se aproxima de um contrato; d) artigo 884 do CC, afirmando que a negativa do particular beneficiário a repor a perda experimentada pela sociedade, apesar de usufruir da alteração pelo uso, enseja enriquecimento ilícito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa aos artigos 30, 170 e 182, caput e § 2o, todos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001 , 205 e 884, ambos do Código Civil. Isso porque, a análise das teses recursais ensejaria o exame de legislação local, qual seja, a LC Distrital no 294/2000, e “Não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Nesse sentido: (REsp 1.759.345/PI, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2019, AgInt no REsp 1.657.693/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/8/2020; AgInt no REsp 1.616.439/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 1o/6/2020; AgRg no REsp 1.822.671/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 7/4/2020.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.004.644/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). Igualmente, não deve ser admitido o recurso extraordinário no tocante ao indicado malferimento aos artigos 30, 170 e 182, caput e § 2o, todos da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria discutida na causa, tendo em vista que o exame da tese recursal não prescindiria a análise de lei local, o que atrai a incidência do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017